Tribunal: TJBA
Processo: 8080029-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8080029-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: FRANCIELY PRATES DOS SANTOS ROCHA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO COM TOXINA BOTULÍNICA TIPO A. ENXAQUECA CRÔNICA REFRATÁRIA (CID G43.0). ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEI Nº 14.454/2022. ADI 7.265/STF. REQUISITOS CUMULATIVOS. PREENCHIMENTO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para custeio de tratamento com toxina botulínica tipo A em beneficiária portadora de enxaqueca crônica refratária (CID G43.0). 2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o rol de procedimentos e eventos da ANS possui taxatividade mitigada, admitindo a cobertura de tratamentos não previstos na lista quando demonstrada a necessidade terapêutica e a ausência de substituto eficaz, orientação que foi recepcionada e consolidada pela Lei nº 14.454/2022 (art. 10, § 13, da Lei nº 9.656/98). 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7.265, declarou a constitucionalidade da Lei nº 14.454/2022, fixando parâmetros cumulativos para a cobertura de procedimentos extra-rol: prescrição por profissional habilitado; inexistência de negativa expressa da ANS; ausência de alternativa terapêutica adequada no rol; comprovação de eficácia baseada em evidências científicas de alto nível; e registro do tratamento na ANVISA. 4. No caso concreto, os requisitos estabelecidos pelo STF encontram-se plenamente demonstrados: prescrição por médica habilitada; ausência de negativa expressa da ANS para uso da toxina botulínica em enxaqueca crônica refratária; comprovada ineficácia dos tratamentos convencionais previamente utilizados (venlafaxina e topiramato); eficácia do protocolo PREEMPT amplamente reconhecida por diretrizes nacionais e internacionais (AHS, ABN); e registro do produto na ANVISA. 5. A manutenção da tutela de urgência é medida que se impõe ante o risco de dano irreparável à saúde da agravada, que padece de crises incapacitantes, com idas frequentes ao pronto-socorro, ao passo que nenhum prejuízo irreversível foi demonstrado pela operadora. 6. Julgado o agravo de instrumento pelo colegiado, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo. 7. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8080029-12.2025.8.05.0000, da Comarca de Vitória da Conquista, em que são partes, como Agravante, HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, e, como Agravada, FRANCIELY PRATES DOS SANTOS ROCHA: ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista, e em julgar prejudicado o Agravo Interno de Id 99075393, tudo nos termos do voto da Relatora, que fica fazendo parte integrante deste julgado.